Tribunal: TJDFT
Processo: 0745973-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO JÁ DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da determinação de despejo da empresa requerida, sob argumento de que as partes teriam realizado acordo verbal para pagamento da dívida contratual.
2. De acordo com o art. 505, caput do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. No caso em comento, a tese da agravante, da existência de acordo verbal entre as partes, não foi acolhida na fase de conhecimento, tendo a sentença julgado procedente o pedido inicial e a ação trânsito em julgado.
4. Incabível a rediscussão de matéria que já foi julgada por sentença transitada em julgado, conforme prevê o art. 505 do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.